Tribunal: CARF
Processo: 15463.720817/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720817/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ADEILSON TENORIO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 6.618,08, relativo ao ano-calendário
2015, em virtude da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem
vínculo empregatício, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 08
e seguintes).
O contribuinte, às fls. 03 a 05, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em
síntese, as alegações a seguir descritas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720817/2018-65
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720817/2018-65

I - OS FATOS
Não se trata de 'omissão de rendimentos', conforme o Contribuinte vem buscando, em
exercícios sucessivos e ininterruptos, demonstrar a essa Secretaria, mediante
impugnações precedentes e recursos diversos, vários a nível do CARF e até ao
Conselho de Contribuintes, oportunidades em que tem descrito os fatos, desde o evento
original, encarecendo verificações e análises, ano a ano, em ambas as declarações
apresentadas, concomitantemente, originais e retificadoras, em todos os exercícios.
Este Recursante faz prova, por via dos contracheques(anexos), que a fonte pagadora
reteve, mês a mês, o IR, efetivando o recolhimento ao Tesouro Nacional, pois se trata de
servidor público federal, militar reformado do Comando da Aeronáutica, e, em todas as
muitas e sequentes oportunidades, tem buscado fazer jus a restituições, anteriormente
efetivadas aos seus pares(mais de duas centenas), quando prestadores temporários de
serviços, com fulcro na Lei no 8.745/93, junto à Comissão do Projeto SIVAM. Faz
constar, a título de exemplo, listagem nominativa, ora repetida, inclusive com os
correspondentes CPF, de alguns favorecidos com a pronta devolução dos valores, nas
contas correntes bancárias.
II - O DIREITO
Assim, buscando o amparo isonômico, previsto e referendado no artigo 5o da
Constituição Federal vigorante, este Impugnante tem tentado, insistentemente, instar as
autoridades dessa Secretaria a efetivar verificações no todo do problema, sem se ater a
um ou outro exercício/ano-base, mas, situar-se de forma abrangente, total, desde a
primeira ocorrência, única forma, salvo melhor juízo e entendimento de V. Sa, de dispor
de análise ampla, completa, da questão.
Isto, certamente, conduzirá à verdade, eliminando interpretações isoladas, quando se vê,
indevidamente, notificado por omissão de rendimentos e enquadrado como infrator,
devedor da Fazenda Nacional, sujeito às penalidades adicionais.
Por precaução, buscando evitar surpresa como bloqueio e arresto de bens e valores,
assinou procuração para que o advogado cuidasse deste assunto, junto à justiça
competente, estando no aguardo da evolução dos fatos, pois, como é sabido, tais
trâmites obrigam a considerável espera.
Em vista do exposto, historiados os fatos que remanescem desde 2006, sendo certo não
se tratar de 'omissão de rendimentos', conforme se constata, ano a ano, em todas as
declarações originais, presentes nos arquivos dessa Casa, e nos contracheques mensais
expedidos pela Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica - PIPAR, espera e
requer, este Contribuinte, sejam procedidas as verificações requeridas e constatada a
veracidade dos termos deste documento, cancelando-se o débito fiscal reclamado,
medida possível e devida, se processadas verificações, pré e pós, em todas as
declarações que abrangem a questão, para se ter condições de, à luz da realidade e da
legalidade, produzir planilha de débitos e créditos, para efetivar 'acerto de contas', sem
incidência de penalizações, nascidas de equivoca interpretação do problema, em
decorrência de repetidas análises isoladas dos fatos.
O contribuinte solicita prioridade no julgamento, com base no Estatuto do Idoso.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 22/07/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720817/2018-65

a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos
b) aplicação do princípio da isonomia
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 55, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 11/03/2020, apresentando manifestação apenas em
22/07/2020, e-fls. 63, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 83
DF CARF MF
Original